Tribunal: TJMT
Processo: 1006049-28.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006049-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MENDES MACHADO - CPF: 862.474.331-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE TRANFERÊNCIA IMEDIATA PARA VAGA DE UTI – COVID-19 – ALEGADA A NECESSIDADE DE IMEDIATA INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VAGAS – SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA TÃO LOGO QUANTO POSSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Desse modo, ainda que comprovada a necessidade de transferência imediata para leito de UTI para o tratamento de COVID-19, deve-se esperar a confirmação da vaga na rede pública de Saúde, bem como a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Rodrigo Mendes Machado, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juína-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1001145-84.2021.8.11.0025, indeferiu o pedido de tutela de urgência de remoção imediata do agravante para UTI de COVID-19.

Aduz do recurso de agravo de instrumento interposto que a decisão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser reformada, considerando que o agravante contraiu o coronavírus enquanto exercia o seu trabalho de auxiliar a salvar vidas.

Expõe o agravante que se encontra internado no hospital municipal de Juína-MT, mas que o referido hospital não dispõe de aparelhos para realização de exames de pulmão dos pacientes infectados pela COVID-19, além de dispor de apenas uma ventilação mecânica.

Sustenta que não se trata de desrespeito à fila de espera para internação em leito de COVID, tendo em vista que o agravante busca a garantia do direito à saúde e à vida que é constitucionalmente assegurado.

Por fim, pautando-se nesses argumentos, pugna pela transferência para UTI, em rede pública do Estado de Mato Grosso ou de outro estado que tenha vaga disponível, ou ainda, em rede privada, com as despesas custeadas pelo agravado.

Em decisão liminar, foi concedida a tutela provisória de urgência para que a transferência fosse realizada conforme disponibilidade vagas para o paciente.

Após, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que há ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, bem como pugna pelo desprovimento do recurso interposto,

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que a transferência se realize conforme a disponibilidade de vaga para o paciente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o presente recurso se insurge sobre a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juína que indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pugnava pela transferência imediata do agravante para leito de UTI.

Inicialmente, importante enfatizar que a concessão da tutela de urgência requer a comprovação dos seguintes requisitos: a) a probabilidade do direito alegado e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante disso, tenho que ambos requisitos resultam preenchidos, tendo em vista que presentes tanto a probabilidade do direito alegado, qual seja, o direito à saúde constitucionalmente assegurado, bem como que nítida, com a necessidade da transferência do agravante para leito de UTI, o risco à saúde e à vida do agravante.

Ocorre que a decisão recorrida não deixou de reconhecer tais requisitos, mas apresentou que no cenário atual, além de haver diversos cidadãos na mesma situação e na mesma fila de espera que o agravante, não há sequer disponibilidade de leitos. Tendo, ao fim, determinado o seguinte:

Ante o exposto, INDEFIRO, a tutela de urgência na forma como requerida.

Havendo, todavia, confirmação da vaga na rede pública de Saúde e inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera, promova-se a transferência da parte autora, independente da apresentação de exames prévios, cabendo à clínica onde a parte autora for transferida realizar exames pertinentes e confirmar, ou não, o diagnostico médico, corroborado pelo NAT/JUS, com a indicação do procedimento médico/clínico a ser aplicado ao quadro de saúde.

Nesse passo, é certo que o Ente Público deve garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF).

Entretanto, com a superlotação dos hospitais e a ausência de vagas de UTI para a concessão de tal pedido, entendo acertada a decisão do juízo de primeira instância que determinou que a transferência se desse apenas quando confirmada a vaga na rede pública de Saúde e a inexistência de outras pessoas antecedendo o paciente na fila de espera.

Acrescento ainda que, em 15 de abril de 2021, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu diversas liminares que determinavam a imediata internação de diversos pacientes em leito de UTI, baseando-se na SLS n. 2.917, o art. 3° da Lei n. 13.979/2020, de que, conforme a Constituição Federal, os Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas, mencionando ainda o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020.
COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL
. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] (relator Ministro Marco Aurélio; relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.).

Sendo assim, deve ser seguida a discricionariedade da administração pública e as suas especializações técnicas para as internações em UTI.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, pelo que revogo a tutela anteriormente deferida e mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021